Tribunal: TJBA
Processo: 8030180-76.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030180-76.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALEX SOUSA DA SILVA e outros (2) Advogado(s): PAULO ANTONIO VILABOIM, HENRIQUE ANTONIO DE ARRUDA MARTINS IMPETRADO: MM JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE SALVADOR/BA. Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS – PLEITO DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE DEFESA TÉCNICA – SÚMULA 523 STF – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – PACIENTE QUE CONSTITUIU ADVOGADO APOSTANDO ASSINATURA EM PROCURAÇÃO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – FINALIDADE DE CIENTIFICAÇÃO ATINGIDA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – CAUSÍDICO PARTICIPOU DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. I- Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo paciente, condenado à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como 76 (setenta e seis) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II e 2§-A, I, do Código Penal. De acordo com a inicial acusatória, no dia 07/09/2020, as vítimas se encontravam no interior de um veículo quando foram surpreendidas pelo paciente e um corréu, que, previamente ajustados entre si e exercendo emprego de grave ameaça pela exibição de arma de fogo, anunciaram o roubo, subtraindo uma pochete contendo o valor de R$ 49,00 (quarenta e nove reais) em espécie, além de diversos objetos, tais como uma corrente de prata, um aparelho celular da marca Samsung, modelo J2, e outro da marca Motorola, modelo Moto G5. II- Pugnam os impetrantes pela declaração de nulidade do processo, aduzindo que não houve citação pessoal do paciente, de modo que a defesa foi apresentada através de advogado sem poderes especiais para receber citação e/ou intimações. Ademais, embasados na súmula 523 do STF, pleiteiam ainda pela nulidade em razão de ausência de defesa, consignando que apesar de devidamente intimado acerca da certidão do oficial de justiça apontando que “o paciente não reside no endereço informado, o causídico “permaneceu silente deixando fluir in albis o prazo”, não se manifestando, ainda, quanto a decretação da revelia, motivo pelo qual teria atuado de maneira desidiosa, acarretando um prejuízo para o paciente. III- Não deve prosperar o argumento aventado pela Defesa, posto que, como sabido, no tocante às nulidades, o direito processual brasileiro edificou seu alicerce, dentre outros, no princípio da instrumentalidade das formas, traduzido pelo brocardo pas de nullité sans grief, em conformidade com o qual não se decreta nulidade sem prejuízo, nem, tampouco, se o ato atingiu a sua finalidade. E, na hipótese posta em liça, ao menos na via estreita do habeas corpus, não restou devidamente evidenciado tal prejuízo, tendo em vista que a despeito da inexistência da aludida citação pessoal, resta inconteste a ciência do paciente dos termos da acusação, não havendo, nos moldes do art. 563 do CPP, que falar em nulidade. Nessa esteira intelectiva, perlustrando detidamente os autos em referência, observa-se que a despeito de inexistir a citação pessoal, o paciente constituiu advogado para a sua defesa após o recebimento da denúncia, apostando a sua assinatura em instrumento procuratório datado de 07/10/2020, de modo que o ato cumpriu a sua finalidade, não havendo que falar em nulidade. IV- A citação, como se sabe, é o chamamento ao processo para fins de conhecimento da demanda e oportunização de defesa e contraditório, de modo que ainda que formalmente não tenha sido o paciente citado, seu posterior comparecimento espontâneo através da constituição de advogado particular de sua confiança, com a consequente apresentação de resposta à acusação supre o ato, não havendo que falar em nulidade, em razão da inexistência de prejuízo. Em casos análogos, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça pela inexistência de nulidade, posto que a constituição de advogado denota a ciência do réu acerca dos termos da acusação, e sua atuação nos atos do processo evidencia a ausência de prejuízo (HC 444.888/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018). Portanto, resta evidente que o acusado possuía perfeito conhecimento da imputação penal que lhe é atribuída, não apenas pelo fato de ter constituído advogado particular de sua confiança após o recebimento da denúncia, mas também, e sobretudo, porque foi devidamente apresentada a resposta à acusação, e demais atos inerentes à defesa. V- Ademais, ao contrário do aventado pelos impetrantes, no caso em referência houve plena atuação da defesa técnica, intervindo em toda ação penal, apresentando resposta à acusação, participando ativamente das audiências de instrução, e oferecendo alegações finais, o que afasta a ideia de prejuízo, nos termos do art. 570 do CPP, bem como de ausência ou insuficiência de defesa, nos moldes da súmula 523 do STF. Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça consigna que a mera discordância dos novos causídicos acerca da defesa anteriormente prestada não gera vício processual passível de anulação do feito, conforme precedente abaixo (STJ - AgRg no HC: 687010 CE 2021/0258654-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022) VI - Ante o exposto, não subsistem razões para a concessão da ordem de Habeas Corpus. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. HC Nº 8030180-76.2022.8.05.0000 – SALVADOR. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8030180-76.2022.8.05.0000 da Comarca de Salvador/BA, impetrado por PAULO ANTONIO VILABOIM (OAB/BA 10.979) e HENRIQUE ANTONIO DE ARRUDA MARTINS (OAB/BA 52.975), em favor de ALEX SOUSA DA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator